Tribunal: STF
Processo: HC 176920
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o Juízo de origem destacou que ele estaria na posse de grande quantidade de drogas, além de haver sido ‘encontrado dinheiro e material tipicamente utilizado para pesar e embalar drogas, que sejam, a balança, o papel filme e os ‘eppendorfs’ vazios’. Acentuou, também, que com o paciente estava sua companheira, menor de idade, que o auxiliava na prática criminosa, tanto que foi vista tentando dispensar a droga.
    3. Nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    5. Ordem denegada.”
    (HC 528.468/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja revogado o decreto de prisão cautelar imposto ao ora paciente ou, subsidiariamente, seja substituída a custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pela prejudicialidade do pedido de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR  DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, mantida na sentença condenatória pelos mesmos fundamentos, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea. 
    Nesse sentido a conclusão adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do “habeas corpus” lá impetrado, valendo reproduzir, ante a pertinência de que se reveste, fragmento do voto condutor do aresto ora impugnado:
    “Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o Juízo de origem destacou que o acusado ‘estaria na posse de grande quantidade de drogas, 5,97g de maconha e 81,43g cocaína, já porcionadas, o que caracteriza o desiderato para a mercancia proscrita, além de ter sido encontrado dinheiro e material tipicamente utilizado para pesar e embalar drogas, que sejam, a balança, o papel filme e os ‘eppendorfs’ vazios’ (fl. 9, ...). Acentuou, também, que o paciente estava com sua companheira, menor de idade, que o auxiliava na prática criminosa, tanto que foi vista tentando dispensar a droga.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 118.324/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 120.880/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 129.463/MT, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 135.418/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 150.069-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 151.221/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 154.227/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 158.873-AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 171.366-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RHC 150.311-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, especialmente em situações como a referida na decisão que impôs a custódia cautelar ao ora paciente, cuja motivação pôs em destaque, na espécie, que fora apreendido em sua residência “material tipicamente utilizado para pesar e embalar drogas, que sejam a balança, o papel filme e os ‘eppendorfs’ vazios, o que tudo mais recomenda a sua custódia com o fito de estancar a atividade criminosa” (grifei):
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado. Manutenção da custódia preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Prisão assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Regimental não provido.”
    (HC 154.098-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “’Habeas corpus’. Direito Processual Penal. 2. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 69 do Código Penal).  3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (29,4kg de maconha), bem como apetrechos para o tráfico (balança de precisão digital e anotação manuscrita referente à contabilidade do narcotráfico). Possibilidade concreta de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
    (HC 134.289/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
    II – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 140.904/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA  QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA  PELA GRANDE QUANTIDADE DE INSUMOS OU DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETRECHOS COM ELE APREENDIDOS (peneiras, balanças de precisão, máquina seladora, tigelas e invólucros plásticos), UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO E NO TRÁFICO DE COCAÍNA,  ALÉM DE EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO, POSSIVELMENTE RESULTANTE DA VENDA DE PORÇÕES DESSA MESMA DROGA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (HC 164.904-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em uma palavra: “(...) Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente” (HC 176.954-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “(...) a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    …...................................................................................................
    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do paciente.
    Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 
    Nesse sentido:
    [...]
    V – Adequada fundamentação do ‘decisum a quo’ demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública.
    Agravo Regimental desprovido.
    (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, ...)” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator